Tribunal: TJDFT
Processo: 0748036-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748036-23.2024.8.07.0001 RECORRENTE: POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS RECORRIDA: VALDERICE MAGALHÃES DE LIMA REPRESENTANTE LEGAL: ANDRÉ LUIZ LIMA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO PRESCRITO PARA CÂNCER. USO OFF LABEL. RECUSA INJUSTIFICADA. FALECIMENTO DA PACIENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA NÃO ALTERADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido do autor, condenando a operadora de plano de saúde ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) por danos morais, em razão da negativa de fornecimento do medicamento Bevacizumabe (Avastin), prescrito para tratamento de gliossarcoma grau 4. A autora faleceu no curso do processo, e o espólio foi regularmente habilitado. A sentença reconheceu a validade da prescrição médica, com amparo em evidências científicas, parecer do NATJUS e jurisprudência do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da negativa de cobertura do medicamento fora do rol da ANS e com uso off label; (ii) definir se tal recusa configura dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A negativa de cobertura do medicamento é indevida, pois, embora se trate de uso off label, o fármaco possui registro na ANVISA, a prescrição médica foi individualizada e fundamentada, inexistiam alternativas terapêuticas no rol da ANS e havia parecer técnico favorável do NATJUS, preenchendo os requisitos da Lei 14.454/2022 e do Tema 106/STJ. 4. A taxatividade do rol da ANS admite exceções quando presentes os requisitos legais e jurisprudenciais, sendo o caso concreto enquadrado nessas hipóteses. 5. A recusa contratual, ainda que tecnicamente amparada em cláusula de exclusão, viola a função social do contrato e a boa-fé objetiva, especialmente em situações de urgência e gravidade. 6. A negativa injustificada, diante da gravidade do quadro clínico e da inexistência de alternativa terapêutica, impôs sofrimento à paciente em seus últimos dias de vida, configurando violação à dignidade humana e ensejando indenização por dano moral. 7. A indenização por danos morais é transmissível aos herdeiros, nos termos da Súmula 642 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A operadora de plano de saúde deve custear medicamento fora do rol da ANS e com uso off label quando presentes prescrição médica fundamentada, ausência de alternativa terapêutica e respaldo técnico e científico. 2. A negativa indevida de tratamento essencial, em contexto de urgência e gravidade, configura violação à dignidade da pessoa humana e enseja indenização por dano moral. 3. O direito à indenização por danos morais é transmissível aos herdeiros da paciente falecida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 10, inciso I, § 13, da Lei no 9.656/98, alegando ausência de obrigatoriedade do plano de saúde em fornecer medicamento off label, por falta de comprovação de evidência científica. Afirma que a lei desobriga a recorrente a custear tratamento clínico de caráter experimental. Alega que não há provas técnicas da efetiva necessidade do procedimento; b) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, defendendo que o Plano de Saúde não tem obrigação de oferecer custeio de medicamento excluído da cobertura contratual. Invoca o princípio pacta sunt servanda; c) artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, e 373, inciso I, do Código de Processo Civil, requerendo o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por dano moral, ao argumento de que não houve prática de ato ilícito, já que não é obrigatória a cobertura de procedimentos excluídos da cobertura contratual, com amparo no rol da ANS. Insurge-se, subsidiariamente, contra o valor da condenação a título de dano moral fixado pelo órgão julgador. Aponta, quanto às teses recursais dos itens “a”, e “c”, dissenso pretoriano com julgados do STJ. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados FELIPE MUDESTO GOMES, OAB/MG 126.663 e MÁRCIO DE CAMPOS CAMPELLO JÚNIOR, OAB/MG 114.566. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso não merece ser admitido quanto à indicada ofensa aos artigos 10, inciso I, § 13, da Lei no 9.656/98, 186, 421, 422, 927 e 944, todos do Código Civil, e 373, inciso I, do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. A propósito, já decidiu a Corte Superior que “a alteração das conclusões adotadas pela Corte distrital (quanto a afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n.o 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.027.943/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.498.751/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Outrossim, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, no sentido de que “A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça uniformizou o entendimento de ser o Rol da ANS, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos determinados critérios” (AgInt no AREsp 2.505.954/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido no ID 76217437. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004